Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÍNICA VETERINÁRIA. SERVIÇO DE BANHO E TOSA. ALEGAÇÃO DE PERFURAÇÃO OCULAR GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
2. O autor narrou que, em 22/5/2025, seu cão de estimação sofreu perfuração ocular grave durante o serviço de banho e tosa prestado pela clínica veterinária ré.
3. Os elementos dos autos, todavia, não corroboram o diagnóstico nem a indicação de cirurgia oftalmológica, muito menos comprovam a relação de causalidade entre o serviço prestado pela ré e a alegada lesão.
4. O encaminhamento para avaliação de especialista datado de 2/6/2025, isto é, 11 dias depois, traz observação entre parênteses “úlcera/perfuração na córnea” (ID 79259081), não sendo possível precisar se a lesão foi causada por objeto perfurocortante ou por doença ocular preexistente.
5. Dos recibos juntados (ID 79259080 e ID 79259082) as despesas comprovadas são: R$ 65 em colírios e R$ 37 em colar elizabetano. Portanto, não comprovado o gasto de R$ 300 alegado na inicial. O último recibo é do dia 30/6/2025, mais de um mês depois do banho e tosa (22/5/2025).
6. Foram juntados aos autos, também, fotografias do olho lesionado (ID 79259091 e ID 79259092), sem qualquer indicação de data, e receitas médicas (ID 79259079) datadas apenas de 31/5 e 2/6/2025.
7. Esse quadro de incerteza quanto ao fato constitutivo do direito do autor desautoriza o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré e induz a improcedência do pedido.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor a causa.
10. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo do autor no valor de R$ 600 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.